Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-18.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010325-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (APELANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), BRASILIANO XAVIER DA GUIA - CPF: 014.150.651-28 (APELADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (APELADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BRASILIANO XAVIER DA GUIA - CPF: 014.150.651-28 (APELANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A INFIRMÁ-LA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DÉBITOS VENCIDOS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2012 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM JUNHO DE 2017 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – COMPROMISSO PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA – DECURSO INTEGRAL DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, não ilidida por alegações genéricas sobre a condição empresarial pretérita do requerido, tampouco por ausência de demonstração concreta de capacidade financeira.

É cabível o reconhecimento da prescrição direta quando, não obstante o ajuizamento tempestivo da ação monitória, a parte autora não promove, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias após o despacho citatório, as providências necessárias para viabilizar a citação válida do devedor, inviabilizando a retroação do marco interruptivo da prescrição à data da propositura.

No caso, comprovado que a parte autora comprometeu-se a apresentar dados para tentativa de citação pessoal e permaneceu inerte por mais de sete meses, vindo a promover o andamento apenas em março de 2018, sendo que a citação somente se efetivou em 2024, mais de onze anos após o vencimento dos débitos e quase sete anos após o ajuizamento, resta caracterizada a prescrição quinquenal da pretensão monitória, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Recurso da autora desprovido. Recurso do requerido provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1010325-18.2017.8.11.0041

APELANTES:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA e BRASILIANO XAVIER DA GUIA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
(autora) e
BRASILIANO XAVIER DA GUIA
(requerido), contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes
, o qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória ajuizada, condenando a parte requerida em custas e honorários de 10%, observada a gratuidade de justiça.

No apelo da parte autora Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda., esta insurge-se exclusivamente contra o capítulo decisório que concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao requerido. Sustenta a recorrente que não houve comprovação idônea de hipossuficiência, afirmando que o recorrido exercia atividade comercial como empresário individual, o que afastaria, por si só, a presunção de pobreza.

Defende que a mera declaração não é suficiente e que a condição de empresário exige a demonstração concreta da incapacidade de arcar com as custas do processo.

Postula, assim, a revogação da justiça gratuita deferida ao réu e o levantamento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas.

No apelo do requerido Brasiliano Xavier da Guia, este objetiva a reforma da sentença no ponto em que rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente. Alega que a parte autora permaneceu inerte por prazo superior ao prescricional de cinco anos, sem adotar as providências necessárias para a citação válida do requerido.

Sustenta que houve desídia da autora, não diligenciando sequer para fornecer endereço hábil, resultando em arquivamento do feito.

Pugna, com isso, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

A Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Brasiliano Xavier da Guia, impugnando a tese de prescrição intercorrente. Argumenta que não houve inércia processual, tendo a demora na citação decorrido exclusivamente da dificuldade de localização do réu, fato que não poderia ser imputado à exequente.

Sustenta que, à luz do art. 921, § 4º, do CPC, a contagem do prazo para prescrição intercorrente exige intimação específica da parte credora para promover o andamento do feito, o que não teria ocorrido no caso.

Defende, ainda, a inadmissibilidade do recurso da parte contrária por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a falta de dialeticidade, pleiteando, ao final, o não conhecimento ou desprovimento do apelo adverso.

Já Brasiliano Xavier da Guia apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Cervejaria Petrópolis, sustentando a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido na origem.

Alega que deixou de atuar como comerciante e passou a exercer atividade de mestre de obras, não possuindo, portanto, recursos suficientes para suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Defende que apresentou declaração de hipossuficiência compatível com sua realidade financeira, corroborada por elementos constantes nos autos.

Cita jurisprudência que reconhece a validade da declaração de pobreza como instrumento suficiente para a concessão da gratuidade quando acompanhada de indícios probatórios mínimos. Ao final, pugna pelo não provimento do apelo da autora.

Consta recolhimento do preparo do recurso da parte autora. O requerido é beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.
e
Brasiliano Xavier da Guia
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

A autora, Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda., insurge-se exclusivamente contra a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu, sob o argumento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência, alegando que o recorrido exercia atividade empresarial, o que afastaria a presunção de pobreza. Pede, assim, a revogação do benefício e o levantamento da suspensão das verbas sucumbenciais.

O requerido, por sua vez, apela visando à reforma da sentença quanto à rejeição da prescrição intercorrente, sustentando que a autora permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional, sem providenciar a citação válida, o que, segundo alega, caracterizaria desídia e atrairia a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da sentença recorrida:

“Processo: 1010325-18.2017.8.11.0041.

AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

REU: BRASILIANO XAVIER DA GUIA

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA em face de BRASILIANO XAVIER DA GUIA, ambos qualificados nos autos em referência, alegando a autora ser credora da requerida da importância de R$ 44.826,22(quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), referente à compras de bebidas para comercialização.

Devidamente citada, a demandada opôs embargos monitórios (id. 153951629), alegando preliminarmente, a necessidade de concessão de justiça gratuita, bem como prescrição intercorrente. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Intimadas às partes, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Preliminares

Da Preliminar de Justiça Gratuita

A concessão de justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência nos termos do artigo 98 do CPC, segundo o qual é suficiente a declaração de que a parte não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pois bem. Analisando os autos, a Embargante demonstrou a insuficiência de recursos, conforme documentação anexada.

Assim, defiro o benefício da justiça gratuita à Embargante.

Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente no processo civil ocorre quando, após o início da ação judicial, há paralisação injustificada do processo por inércia do credor/exequente, pelo tempo suficiente para que se configure a perda do direito de exigir o cumprimento da obrigação em razão do decurso do prazo prescricional.

Para que se inicie a contagem do prazo da prescrição intercorrente, é indispensável que o exequente seja previamente intimado para dar andamento ao feito, conforme dispõe o art. 921, § 4º, do CPC. Após essa intimação, cabe ao exequente adotar as medidas necessárias para evitar a paralisação do processo.

No caso em análise, resta evidente que não houve a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que o demandante/embargado não permaneceu inerte diante das determinações judiciais. Inclusive, a demora na citação decorreu, exclusivamente, da dificuldade na localização do requerido/embargante, não havendo qualquer conduta negligente por parte do demandante.

Assim, afasto a preliminar arguida de prescrição intercorrente.

Do mérito

Da Ausência De Protesto Dos Títulos

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser utilizada por quem pretenda exigir o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Assim, basta que o documento apresentado demonstre a existência do crédito de forma clara e suficiente, ainda que não seja dotado de força executiva.

Logo a alegação de que não seria cabível a ação monitória sem o protesto das notas fiscais e boleto deve ser afastado, tendo em vista que o protesto do título não constitui requisito indispensável para a propositura de ação monitória.

Portanto, basta que o documento apresentado demonstre a existência do crédito de forma clara e suficiente, ainda que não seja dotado de força executiva.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido. 2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração do enunciados 282 e 283/STF. 3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes. 4. Litigância de má-fé. Prova do dolo. Insindicabilidade. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ - AgInt no REsp: 1778399 CE 2018/0293875-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

No caso em tela, os documentos juntados aos autos (notas fiscais e boletos) constituem prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória, comprovando a existência do crédito e a obrigação de pagamento pelo requerido.

Da Ausência De Assinatura No Comprovante De Entrega –Comprovante Assinado Por Terceiros.

A alegação da parte Embargante de que as notas fiscais e os comprovantes de entrega anexados aos autos não detém validade jurídica, não merece acolhimento.

Inicialmente, destaca-se que as notas fiscais nº 1.175.715 e nº 1.175.716 indicam de forma expressa que a mercadoria foi destinada ao endereço do adquirente, conforme registrado nos documentos anexados aos autos (Id 5865414, págs. 6 e 12).

Assim, importante ressaltar que a entrega dos produtos foi efetivada no mesmo endereço vinculado à relação comercial, o que comprova o cumprimento da obrigação por parte da Embargada.

Quanto à alegação de que os comprovantes de entrega apresentam assinatura "ilegível" ou assinaturas de terceiros, este fato, por si só, não é suficiente para invalidar a comprovação da entrega. A jurisprudência consolidada entende que, tratando-se de entrega de produtos para fins de comercialização, é comum e plenamente aceitável que a assinatura nos comprovantes seja realizada por prepostos, empregados ou representantes autorizados do destinatário, não sendo necessário que a assinatura seja da pessoa jurídica ou do responsável direto pela empresa adquirente.

Ademais, inexistem elementos nos autos que demonstrem que as mercadorias entregues não foram recebidas ou que tenham sido desviadas para terceiros estranhos à relação contratual. Pelo contrário, a regularidade da emissão das notas fiscais e a efetiva entrega no endereço indicado presumem a validade da transação comercial, cabendo à parte Embargante o ônus de demonstrar eventual irregularidade ou descumprimento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A tentativa de afastar os valores registrados nas notas fiscais sob o argumento de ausência de assinaturas "idôneas" não encontra respaldo legal ou fático, sobretudo porque os produtos foram destinados ao mesmo endereço e claramente utilizados para fins de comercialização, conforme admitido pela própria Embargante.

Sobre o tema, a jurisprudência é clara ao entender que a assinatura de terceiros em comprovantes de entrega não invalida a operação comercial:

Embargos do devedor – Ônus da prova – Atribuído ao embargante, ora agravante, o ônus de comprovar que as pessoas subscritoras dos canhotos das notas fiscais não eram suas funcionárias ou prepostas quando da entrega dos produtos, bem como que as mercadorias que deram origem às duplicatas não lhe foram entregues – Cabimento – Agravada que apresentou robusto conjunto probatório ao impugnar os embargos – Agravante que, em momento algum, alegou que não recebeu as mercadorias, tendo afirmado, inicialmente, que constavam dos comprovantes assinaturas de "terceiros desconhecidos" – Agravada que, de qualquer maneira, arrolou, dentre as suas testemunhas, as pessoas que assinaram os canhotos de recebimento das mercadorias – Fatos que poderão ser melhor esclarecidos na audiência designada, independentemente de o ônus da prova ter sido atribuído ao agravante – Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 20488889720228260000 SP 2048888-97.2022.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 21/03/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022).(grifo nosso)

Desta forma, verifica-se que os documentos que instruem a inicial comprova o débito da parte demandada, a qual, no entanto, não se desincumbiu de sua responsabilidade probatória acerca da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS opostos, e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC, constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais, expressamente requeridos na inicial, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP) até o efetivo pagamento do valor devido (AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024).

CONDENO a parte Embargante/Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito Designado – NAE

PORTARIA CGJ N. 7/2025-GAB-CGJ, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.“

Pois bem.

Primeiramente,
rejeita-se
a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que a peça recursal apresentada pelo requerido preenche os requisitos exigidos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, porquanto expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos de fato e de direito que embasam a insurgência contra a sentença recorrida, bem como impugna especificamente os pontos decisórios atacados.

Assim, mostra-se plenamente viável o conhecimento do recurso, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade ou em inadmissibilidade por ausência de impugnação específica.

Por conseguinte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

No recurso interposto pela autora, Cervejaria Petrópolis, a insurgência cinge-se à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao requerido. Sustenta que este exerceria atividade empresarial, não podendo, por isso, ser reconhecido como juridicamente hipossuficiente, e que não houve comprovação robusta da alegada incapacidade econômica.

Entretanto, não merece provimento o recurso da parte autora.

Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser deferida à parte que afirmar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

No caso, trata-se de pessoa física, o que atrai a aplicação da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo ônus da parte contrária apresentar prova em sentido oposto.

A parte autora, todavia, limitou-se a alegar que o requerido exercia atividade empresarial à época dos fatos, não tendo, entretanto, trazido aos autos prova concreta de que ele ainda mantivesse tal condição à época da concessão do benefício, tampouco demonstrou rendimento, atividade profissional ativa, bens ou qualquer outro elemento capaz de infirmar a presunção legal. Ademais, os documentos acostados aos autos revelam que o requerido passou a atuar como mestre de obras, função que, sabidamente, não permite inferir capacidade financeira para suportar despesas judiciais sem sacrifício da subsistência.

Assim, diante da ausência de prova idônea da capacidade econômica do requerido, a decisão que concedeu a gratuidade judiciária deve ser mantida.

Passo à análise do recurso interposto por Brasiliano Xavier da Guia, que sustenta a ocorrência da prescrição direta, tendo em vista a ausência de citação válida em tempo hábil, circunstância que, segundo argumenta, teria impedido a interrupção do curso prescricional.

Razão lhe assiste.

A pretensão deduzida na presente ação monitória tem como base relações de compra e venda mercantil entre as partes, materializadas em notas fiscais de fornecimento de bebidas com vencimentos em 20/06/2012, 24/06/2012, 26/06/2012, 02/07/2012 e 03/07/2012, conforme se extrai dos documentos que instruem a inicial.

O ajuizamento da ação ocorreu em
29/06/2017
, ou seja, fora do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, o qual rege a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular.

A jurisprudência consolidada é firme ao reconhecer que, no procedimento monitório, o ajuizamento da ação por si só não é apto a interromper o prazo prescricional, sendo requisito para a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC, a efetiva realização do ato em até dez dias contados do despacho.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (destaquei)

Em outras palavras, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do
art. 202, I, do CC/02
,
“a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz
, mesmo incompetente,
que ordenar a citação,

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com o art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2º do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No presente caso, embora o despacho que ordenou a citação tenha sido proferido em momento hábil, a parte autora não cumpriu a obrigação processual que lhe incumbia, qual seja, providenciar os meios para viabilizar a citação do requerido, nos moldes exigidos pelo § 2º do art. 240 do CPC.

Com efeito, conforme certidão de Oficial de Justiça acostada aos autos, na primeira oportunidade em que foi intimada para promover a citação pessoal, a parte autora comprometeu-se a oferecer meios necessários para cumprimento do mandado de citação (peça Id. 278986437), o que não cumpriu. Neste sentido, veja-se o teor das referidas movimentações processuais:

Essa omissão praticada, sob promessa de providência não foi efetivada, demonstra negligência processual que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição na medida em que decorrido o prazo de 10 dias do art. 240, § 2° do CPC, isto a contar deste ato negligente (certidão da oficial de 21/08/2017) até a nova manifestação da parte autora visando o prosseguimento do feito, o que somente ocorreu em 21/03/2018 (Id. 278986442).

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não sendo realizada a citação no prazo legal, não há interrupção da prescrição, permanecendo fluente o prazo quinquenal desde o vencimento da obrigação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Diante disso,
incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão.
Sentença mantida.”
(TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJMT, AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJMT, APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

No caso concreto, verifica-se que a citação válida só foi efetivada em 2024, ou seja, mais de onze anos após o vencimento da dívida e quase sete anos após o ajuizamento da ação.

Sendo assim, como a autora não adotou, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, não se pode reconhecer a interrupção da prescrição retroativa ao ajuizamento da demanda.

Logo, consumada está a prescrição direta da pretensão de cobrança, por ausência de citação válida no prazo legal, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, mormente porque para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da parte autora e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da parte requerida para reconhecer a prescrição da pretensão monitória, julgando o processo extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025